Tribunal: TJSP
Processo: 2118370-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. Indeferimento de liminar para a suspensão ou diferimento do recolhimento de impostos estaduais, bem como de parcelamentos vigentes, até o término das medidas de restrição adotadas pelo governo por conta da Covid-19. Decisão mantida. Impossibilidade de aplicação analógica da Portaria MF no 12/2012 e da Resolução 152/2020, do Comitê

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. Indeferimento de liminar para a suspensão ou diferimento do recolhimento de impostos estaduais, bem como de parcelamentos vigentes, até o término das medidas de restrição adotadas pelo governo por conta da Covid-19. Decisão mantida. Impossibilidade de aplicação analógica da Portaria MF no 12/2012 e da Resolução 152/2020, do Comitê Gestor do Simples Nacional. Atos infralegais que envolvem escolha discricionária da União e destinam-se unicamente a tributos federais. Ausência de lei que, no Estado de São Paulo, conceda semelhante moratória (artigos 152 e 153, do CTN) ou prorrogação dos vencimentos de impostos. Necessidade de se perquirir o peso que a concessão pretendida implicaria para o Erário – em momento no qual é deste que depende, prioritariamente, o combate à própria pandemia. Queda no volume de vendas que, em princípio, acarreta redução proporcional na carga tributária. Decisão de primeiro grau corroborada por precedentes deste Tribunal, inclusive decisão de sua Egrégia Presidência (Suspensão de Liminar e de Sentença 2066138-17.2020.8.26.0000). Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000668428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118370-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CG3
TELECOM INDUSTRIA E COMERCIO DE MA, são agravados PROCURADOR
GERAL DO ESTADO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos
negaram provimento ao agravo, vencido o relator sorteado que declara. Acórdão com 2o
Juiz Bandeira Lins., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS, vencedor, LEONEL
COSTA, vencido e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14172
Agravo de Instrumento no 2118370-06.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
Agravante: CG3 TELECOM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS E TELEFONICOS EIRELI.
Agravada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de Primeiro Grau: Dr.a Paula Micheletto Cometti
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. Indeferimento de
liminar para a suspensão ou diferimento do recolhimento de
impostos estaduais, bem como de parcelamentos vigentes, até o
término das medidas de restrição adotadas pelo governo por
conta da Covid-19. Decisão mantida. Impossibilidade de
aplicação analógica da Portaria MF no 12/2012 e da Resolução
152/2020, do Comitê Gestor do Simples Nacional. Atos
infralegais que envolvem escolha discricionária da União e
destinam-se unicamente a tributos federais. Ausência de lei
que, no Estado de São Paulo, conceda semelhante moratória
(artigos 152 e 153, do CTN) ou prorrogação dos vencimentos
de impostos. Necessidade de se perquirir o peso que a
concessão pretendida implicaria para o Erário em momento
no qual é deste que depende, prioritariamente, o combate à
própria pandemia. Queda no volume de vendas que, em
princípio, acarreta redução proporcional na carga tributária.
Decisão de primeiro grau corroborada por precedentes deste
Tribunal, inclusive decisão de sua Egrégia Presidência
(Suspensão
de
Liminar
e
de
Sentença
2066138-17.2020.8.26.0000). Agravo desprovido.
Adota-se o relatório do Voto do Eminente Relator Sorteado:
“Vistos.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CG3 -
TELECOM
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
MATERIAIS
ELÉTRICOS
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TELEFÔNICOS EIRELI. contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu a
liminar pleiteada, que objetivava a “prorrogação do pagamento dos Impostos
Estaduais e suas respectivas obrigações acessórias, bem como a suspensão dos
parcelamentos, enquanto perdurar o estado de calamidade pública, ou, seja
regulamentada pelo Estado de São Paulo medidas que comunguem com os convênios
por ele aderidos, o que ocorrer primeiro”.
Alega que com a crise decorrente da pandemia da COVID-19, tanto a
Agravante, quanto milhares de outras empresas, estão encarando difícil situação
financeira em decorrência da drástica queda de faturamento, da redução de quadro de
funcionários, de inadimplemento e cumprimento de exigências operacionais, que
inevitavelmente impactou sobremaneira suas as atividades e orçamento, e que ensejou
a decretação de estado de calamidade pública, pelo Governo do Estado de São Paulo
por meio do Decreto 64.879 de 20 de Março de 2020. Visando a preservar a
continuidade da empresa, dos empregos e da economia, alega não se justificar a
manutenção da cobrança de tributos, como originariamente devidos, de forma a se
possibilitar a ruína do contribuinte. Sustenta a dificuldade financeira em seguir
normalmente com as suas atividades, suportando graves prejuízos econômico-
financeiros, sendo que se nada for feito poderá ir à falência. Discorre acerca dos
Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade e Capacidade Contributiva.
Requer, em tais termos, a antecipação da tutela recursal e, ao final, o
provimento do recurso. Pede, ademais, a gratuidade de justiça”.
É o relatório.
Tributado o devido respeito ao Eminente Relator Sorteado, de rigor a
mantença da r. decisão agravada.
O inconformismo se volta contra o pronunciamento judicial
denegatório de liminar e, nesse sentir, tem esta Câmara entendido que a decisão sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedidos de tutela de urgência, resultante de cognição breve e restrita, é ato que se insere
na esfera de discricionariedade do julgador sujeitando-se a ser revista apenas quando
visivelmente ilegal ou abusiva, ou flagrantemente distanciada de princípios reitores do
ordenamento jurídico-constitucional.
No caso, a r. decisão agravada não apresenta vícios dessa ordem; e a
fundamentação nela contida não implica, em princípio, contrariedade nem negativa de
vigência aos dispositivos constitucionais e legais arguidos pela agravante.
Além disso, não basta o periculum in mora para justificar liminar em
mandado de segurança, e nem apenas o risco de ineficácia da ordem, caso concedida
somente ao final, exigindo-se o inciso III do art. 7o da Lei no 12.016/09 a presença
concomitante da relevância do fundamento, ou seja, da forte probabilidade de existência
do direito alegado.
Verificando que o fundamento não é relevante o bastante para justificá-
la, não pode mesmo o juiz conceder a liminar, antes da oitiva da autoridade coatora,
baseando-se apenas no risco da demora.
Nesse sentido, colhe-se a lição de Hely Lopes Meirelles: “A liminar
não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante,
que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve
ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade.”1
Sendo assim, nos limites delineados pelo julgado que se pretende
revisto, a tese que sustenta o direito invocado ainda não se revela plausível, não se
identificando de plano o fumus boni iuris necessário para a antecipação pretendida.
A resolução e a portaria mencionadas são atos infralegais, que
1 Mandado de Segurança, 28a ed., 2005, p. 81.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
envolvem escolha discricionária da União e destinam-se unicamente a tributos federais.
Ao menos em abordagem liminar, não se trata de questão em que a analogia possa ser
estabelecida de imediato, compelindo-se o Fisco de Ente Federado diverso a efetuar
concessões que ao ver do agravante seriam semelhantes às que a União entendeu ter
capacidade econômica para suportar.
E ainda em tese, na ausência de lei que conceda semelhante moratória
(artigos 152 e 153, do CTN) ou prorrogação dos vencimentos de impostos, a suspensão
correlata deve se ater a casos excepcionais havendo de se perquirir, ao lado dos efeitos
suportados pelo ramo empresarial da agravante, sua efetiva capacidade contributiva,
assim como o peso que a concessão pretendida implicaria para o Erário em momento
no qual é deste que depende, prioritariamente, o combate à própria pandemia, para o
qual são essenciais os recursos que mantêm os serviços públicos em atividade.
E foi somente em razão da continuidade desses serviços que a medida
cautelar concedida pelo Supremo Tribunal Federal na ACO no 3.363, mencionada na
minuta, permitiu ao Estado de São Paulo suspender o pagamento de suas dívidas junto à
União suspensão que não desnatura a natureza pública da receita e nem o matiz de sua
destinação, e que não serve, a priori, como parâmetro válido para a tutela pleiteada pela
agravante.
Todavia, em exame preliminar, se há queda no volume de vendas, em
princípio, ela acarreta redução proporcional na carga tributária resultante do ICMS, em
cuja base de cálculo as vendas se incluem não sendo esse motivo suficiente para
conduzir à suspensão da cobrança desse imposto, que, ao menos em princípio, ainda
vem a ser repassado aos adquirentes da produção da empresa.
E. em reforço ao posicionamento adotado pela Meritíssima Juíza a
quo tem-se a alentada fundamentação de recente decisão da Egrégia Presidência deste
Tribunal de Justiça, determinando a suspensão de medidas liminares que haviam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deferido requerimentos similares:
“[...]
II Está suficientemente configurado o risco de lesão à ordem pública,
assim entendida como ordem administrativa geral, equivalente à
execução dos serviços públicos e ao devido exercício das funções da
Administração pelas autoridades constituídas (cf., STA-AgRg 112, Rel.
Min. Ellen Gracie, j. 27.02.08; Pet-AgRg-AgRg 1.890, Rel. Min. Marco
Aurélio, red. ac. Min. Carlos Velloso, j. 01.08.02; SS-AgRg 846, Rel.
Min. Sepúlveda Pertence, j. 29.05.96; e SS-AgRg284, Rel. Min. Néri da
Silveira, j. 11.03.91).
Isto porque decisão judicial não pode substituir o critério de
conveniência e oportunidade da Administração, mormente em tempos de
crise e calamidade, porque o Poder Judiciário não dispõe de elementos
técnicos suficientes para a tomada de decisão equilibrada e harmônica.
Oportuno destacar que a concessão de moratória, prevista nos artigos
152 a 155 do Código Tributário Nacional, correspondente que é à
suspensão ou alargamento do prazo para o cumprimento da obrigação
tributária principal, depende necessariamente de lei.
[...]
III. Forçoso reconhecer que as decisões liminares proferidas nos
mandados de segurança especificados têm nítido potencial de risco à
ordem administrativa, na medida em que ostentam caráter de
irreversibilidade em tema de competência primordialmente atribuída ao
Poder Executivo, além de criarem embaraços e dificuldades ao
adequado exercício das funções típicas da Administração pelas
autoridades legalmente constituídas, comprometendo a condução
coordenada e sistematizada das ações necessárias à mitigação dos
danos provocados pela COVID-19.
Embora estejam pautadas em efetiva preocupação com o atual cenário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mundial, as decisões desconsideraram que a redução na arrecadação
dos impostos pelo Estado interfere diretamente na execução das medidas
necessárias à contenção da pandemia de COVID-19. Também deixaram
de considerar que, com relação ao recolhimento regular de ICMS, o
cumprimento da obrigação mantém exata correspondência com o ritmo
de vendas. Por incidir somente quando se aperfeiçoa o fato gerador, o
ICMS é devido na mesma intensidade da atividade econômica do
contribuinte: a redução da atividade econômica resulta em corresponde
redução do valor do ICMS devido. É importante dizer: não foram
poucas as providências adotadas pelo Governo do Estado de São Paulo
para mitigação de danos provocados pela pandemia deCOVID-19, tudo
com vistas a evitar o contágio, a preservação da vida e da economia,
ameaçadas de continuidade caso mantidas as liminares deferidas. Neste
momento de enfrentamento de crise sanitária mundial, considerando
todos os esforços envidados hora a hora pelo Estado, decisões isoladas,
que caracterizam redução drástica na arrecadação do Estado, têm o
potencial de promover a desorganização administrativa, obstaculizando
o pronto combate à pandemia. A despeito da induvidosa seriedade do
momento atual, devastador e intranquilo, não há mínima indicação de
que o Estado esteja sendo omisso quanto ao combate à pandemia de
coronavírus. Por estar munido de conhecimento técnico abalizado e
deter o controle do erário, o Estado de São Paulo, pelo Poder Executivo,
tem as melhores condições e os melhores critérios para deliberar acerca
do tema, de forma coerente com a capacidade contributiva de cada
empresa segundo seu âmbito de atuação. Em suma, sem que se
caracterize mínima omissão, é certo que a coordenação das ações de
combate ao estado de calamidade - inclusive no que se refere a
iniciativa de propor alterações legislativas - cabe ao Poder Executivo,
que, com decisões e atos complexos, tem aplicado política pública
voltada ao combate efetivo do mal que a todos aflige e de suas
consequências econômico-financeiras. Ademais, não tem sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinar medidas da alçada de outro poder do Estado com
fundamento apenas na discordância unilateral acerca da forma e do
tempo de agir, até porque, em momento de enfrentamento de crise
sanitária mundial, decisões isoladas têm o potencial de promover a
desorganização administrativa. A intenção dos magistrados foi a melhor
possível, é inegável. De encômios são merecedores todos os que buscam,
no Poder Judiciário, soluções aptas à superação do difícil e inédito
panorama. Entrementes, o momento atual exige calma. A coordenação,
a ser exercida pelo Poder Executivo, é imprescindível. Somente uma
organização harmônica e coerente ensejará a adoção das medidas
necessárias e abrangentes.” (TJSP; Suspensão de Liminar e de
Sentença 2066138-17.2020.8.26.0000, j. 08/04/2020; Data de
Registro: 08/04/2020).
E, nessa toada, têm-se semelhantes e repetidos julgados desta Seção
de Direito Público:
“MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. Insurgência contra
indeferimento de liminar em mandado de segurança objetivando
suspensão dos pagamentos dos tributos estaduais até o final do período
de calamidade pública decorrente da pandemia. Liminar condicionada
ao depósito do valor integral dos tributos. Impossibilidade de redução
da receita do Estado no momento em que ela é mais necessária.
Moratória que deve ser de iniciativa do Estado e que depende de lei.
Impossibilidade de invocação do princípio da isonomia na espécie.
Ausência dos requisitos autorizadores da liminar. Inteligência do art. 7o,
III, da Lei no 12.016/09. Decisão mantida. Recurso improvido.”
(TJSP: Agravo de Instrumento 2068109-37.2020.8.26.0000; 2a
Câmara de Direito Público, Relator: Des. Claudio Augusto Pedrassi,
j. 12/05/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No
mesmo
sentido:
Agravo
de
Instrumento
2076947-66.2020.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Público; Relator: Des. Rubens Rihl,
j. 12/05/2020; Agravo de Instrumento no 2065290-30.2020.8.26.0000, 4a Câmara de
Direito Público, Relator: Des. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j.
30/04/2020; Agravo de Instrumento no 2076410-70.2020.8.26.0000, 5a Câmara de
Direito Público, Relatora: Des.a Maria Laura Tavares, j. 01/05/2020; Agravo de
Instrumento 2076423-69.2020.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Público, Relator: Des.
Sidney
Romano
dos
Reis;
j.
08/05/2020;
Agravo
de
Instrumento
2077854-41.2020.8.26.0000; 7a Câmara de Direito Público, Relator: Des. Luiz Sergio
Fernandes
de
Souza,
j.
07/05/2020;
Agravo
de
Instrumento
no
2080885-69.2020.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Público, Relator: Des. Carlos
Eduardo Pachi, 07/05/2020; Agravo de Instrumento 2080437-96.2020.8.26.0000; 10a
Câmara de Direito Público, Relator: Des. Paulo Galizia, j. 12/05/2020; Agravo de
Instrumento
2081866-98.2020.8.26.0000,
12a
Câmara
de
Direito
Público,
Relator: Des. Osvaldo de Oliveira, j. 08/05/2020; Agravo de Instrumento no
2071020-22.2020.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Público, Relator: Des. Borelli
Thomaz, j. 16/04/2020; Agravo de Instrumento 2067223-38.2020.8.26.0000; 14a
Câmara de Direito Público, Relator: Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 04/05/2020;
Agravo Regimental no 2072080-30.2020.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público,
Relator: Des. Rodrigues de Aguiar, j. 23/04/2020.
Igualmente o entendimento desta C. 8a Câmara de Direito Público:
Agravo de Instrumento 2063202-19.2020.8.26.0000, Relator: Des. Percival Nogueira,
j. 02/06/2020; Agravo de Instrumento 2073095-34.2020.8.26.0000, Relator: Des. José
Maria Câmara Junior, j. em 29/05/2020.
Por fim, fica indeferido o pedido de gratuidade.
Os benefícios da justiça gratuita são extensíveis às pessoas jurídicas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos do art. 98, caput, do CPC. Contudo, em se tratando de pessoa jurídica não há
presunção de veracidade da alegação, sendo necessária a demonstração acerca da
impossibilidade de arcar com os encargos processuais2, o que não se verifica no caso
dos autos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

BANDEIRA LINS
Relator Designado
2 Nesse esteio a Súmula 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118370-06.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: CG3 Telecom Industria e Comercio de Ma
Agravados: Procurador Geral do Estado e Estado de São Paulo
Interessado: Coordenador de Administração Tributária da Secret. da Faz.
do Estado de São Paulo (Cat)
DECLARAÇÃO DE VOTO
MANDADO DE SEGURANÇA
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2118370-06.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
CG3 TELECOM INDUSTRIA E COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS E TELEFONICOS EIRELI.
AGRAVADO:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz prolator: Paula Micheletto
VOTO 33404
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE SEGURANÇA

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ICMS
COVID19.
Impetração objetivando suspender temporariamente as obrigações
tributárias apontadas na petição inicial, em razão de critérios de
urgência e relevância decorrentes da força maior decorrente da
pandemia do COVID19.
O Decreto no 64.881, de 22 de março de 2020 decretou quarentena
no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do COVID-19,
consistente em restrição de atividades de maneira a evitar a
possível contaminação ou propagação do coronavírus (art. 1o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E
conquanto
a
Deliberação
2,
de
23-3-2020,
do
Comitê
Administrativo Extraordinário Covid-19, de que trata o art. 3° do
Decreto 64.864/2020, esclareça que estabelecimentos industriais
não estão abrangidos pela medida de quarentena, inegável a
redução da atividade econômica da empresa requerente e do
consequente comprometimento das receitas e da disponibilidade
financeira de honrar tributos correntes, sem prejuízo da
manutenção das atividades empresarias e dos empregos, em razão
do excepcional atual momento imprevisível de contração da renda e
da atividade econômica global.
Ademais, com a restrição imposta pela própria quarentena optada
pelo Estado, além de não possibilitar a empresa exercer
normalmente suas atividades, acarreta redução do consumo das
famílias e dos indivíduos dado o confinamento a que estes estarão
submetidos, o que, consequentemente impacta em seu capital de
giro, resultando em dificuldade financeira de liquidez.
Importante acrescentar que na AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA - ACO
3363, que foi ajuizada pelo Estado de São Paulo em face da União
no mesmo dia 22.03.2020, foi dada liminar pelo STF, no sentido de
suspender por 180 dias o pagamento da dívida de SP com a União,
para que esses recursos sejam aplicados integralmente nas ações
de combate à pandemia do COVID-19. De acordo com o ministro
Alexandre de Moraes, a alegação do Estado de que está
impossibilitado de cumprir a obrigação com a União em virtude do
atual momento “extraordinário e imprevisível” relacionado à
pandemia da Covid-19 é absolutamente plausível.
Essas mesmas razões justificam a concessão da liminar pleiteada,
de
prorrogação
dos
vencimentos
de
tributos
estaduais,
especialmente o ICMS, por 180 (cento e oitenta) dias, de forma a
conceder o mesmo tratamento ao contribuinte, sob pena de ocorrer
tratamento diferenciado, aplicando-se a regra de hermenêutica Ubi
eadem ratio ibi idem jus, ou seja, onde houver a mesma razão há
de ser aplicado o mesmo direito.
É a lógica básica aristotélica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O pedido do impetrante, ora recorrente, adequa-se à ciência, em
especial, à terceira Lei de Newton, a saber, a toda ação se opõe
uma reação. Assim, implementado pelo Estado de São Paulo
medidas restritivas ao comércio e à circulação de pessoas,
impedindo o livre exercício da atividade comercial e industrial,
profissional, evidentemente que se responsabiliza pelos danos
decorrentes da sua determinação, ainda que estribada em
recomendação da Organização Mundial da Saúde, nos termo do art.
37, §6o da Constituição Federal.
O Estado também tem que dar sua cota de sacrifício diante da
dificuldade econômica geral e notória.
Nesse mesmo sentido é que deve ser compreendida a norma do
artigo 486 da CLT, que dispõe sobre a responsabilidade do Poder
Público pelos seus atos que paralisem ou afetem a atividade
empresarial.
O Estado existe em função das pessoas e não o contrário. Se não
se admitir à empresa e ao cidadão, sob o jugo do Estado, que lhe
priva de renda e de sua atividade, o mesmo tratamento que o
próprio Estado postulou e obteve (adiamento do cumprimento das
suas dívidas), seria admitir que o Estado fez apenas um “pacote de
maldades”, assumindo um papel de exercício absolutista e
irresponsável de poder.
Não como se negar um benefício a recorrente da mesma natureza
daquele que o próprio agravado correu para obter junto ao STF,
logo no início da quarentena que decretou. Tal benefício permitirá à
empresa adiar ou minorar demissões e manter o emprego de seus
funcionários, evitando sua falência e, talvez, de lançar mão da Lei
de Recuperação Judicial (Lei 11.101/2005), cumprindo sua função
social e, superada a crise, voltar a produzir riqueza e pagar os seus
impostos.
Ademais, considerando que o que se requer é o diferimento do
imposto, ausente o perigo de irreversibilidade da medida com a
antecipação da tutela, e a questão posta nos autos não se insere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nas causas em que é vedada a concessão de liminar, conforme
dispõe o art. 7o, §2o da Lei 12.016/09, pois não se trata de
compensação de créditos tributários.
Decisão reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CG3 - TELECOM
INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFÔNICOS EIRELI. contra
decisão que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar pleiteada, que
objetivava a “prorrogação do pagamento dos Impostos Estaduais e suas
respectivas obrigações acessórias, bem como a suspensão dos
parcelamentos, enquanto perdurar o estado de calamidade pública, ou,
seja regulamentada pelo Estado de São Paulo medidas que comunguem
com os convênios por ele aderidos, o que ocorrer primeiro”.
Alega que com a crise decorrente da pandemia da COVID-19, tanto a
Agravante, quanto milhares de outras empresas, estão encarando difícil situação
financeira em decorrência da drástica queda de faturamento, da redução de quadro
de funcionários, de inadimplemento e cumprimento de exigências operacionais, que
inevitavelmente impactou sobremaneira suas as atividades e orçamento, e que
ensejou a decretação de estado de calamidade pública, pelo Governo do Estado de
São Paulo por meio do Decreto 64.879 de 20 de Março de 2020. Visando preservar
a continuidade da empresa, dos empregos e da economia, alega não se justificar a
manutenção da cobrança de tributos, como originariamente devidos, de forma a se
possibilitar a ruína do contribuinte. Sustenta a dificuldade financeira em seguir
normalmente com as suas atividades, suportando graves prejuízos econômico-
financeiros, sendo que se nada for feito poderá ir à falência. Discorre acerca dos
Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade e Capacidade Contributiva.
Requer, em tais termos, a antecipação da tutela recursal e, ao final, o
provimento do recurso. Pede, ademais, a gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pela decisão de fls. 36/50, considerando que a questão posta nos autos não
se insere nas causas em que é vedada a concessão de liminar, conforme dispõe o
art. 7o, §2o da Lei 12.016/09, pois não se trata de compensação de créditos
tributários, bem como ausente o perigo de irreversibilidade da medida por tratar-se
de pedido de postergação de tributos, e não de renúncia fiscal, ausente o perigo de
irreversibilidade da medida com a antecipação da tutela, e aplicando-se a regra de
hermenêutica Ubi eadem ratio ibi idem jus, de forma a conceder o mesmo
tratamento dado ao Estado de São Paulo na ACO 3363, pelo STF (Rel. Min.
Alexandre de Moraes), no sentido de suspender por 180 dias o pagamento da dívida
de SP com a União, ao contribuinte, foi DEFERIDA A LIMINAR PLEITEADA.
Intimada, a Fazenda agravada apresentou contraminuta às fls. 54/82. Alega
que a pretensa suspensão de exigibilidade de tributos durante o período de
pandemia acarretaria redução ainda maior de receitas necessárias ao combate dos
efeitos da pandemia de COVID-19 e que decisões tendentes ao afastamento das
obrigações fiscais carregam consigo grande potencial lesivo à economia pública,
com consequências nefastas à manutenção do serviço de saúde e de todos os ramos
de atuação estatal. Ressalta que, especificamente em relação ao ICMS, seu fato
gerador principal são as operações de circulação de mercadorias, sendo a base de
cálculo do imposto o valor da operação, de maneira que, em relação aos
contribuintes que atuem em setores da economia afetados pelo coronavírus, a
redução do volume de suas operações corresponderá, por si só, a uma redução do
valor do ICMS devido, ou seja, a própria redução das atividades das empresas
contribuintes é automaticamente compensada pela redução do ICMS. Cita decisões,
destacando a proferida pela Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo. Discorre acerca da Inadequação da aplicação do fato do príncipe em âmbito
tributário e na situação de pandemia declarada pela OMS, bem como ser descabida
analogia ao decidido na ACO no 3.363 (STF), que suspendeu por seis meses as
obrigações financeiras para com a União, uma vez que não teve reduzidas suas
despesas públicas, tendo obtido apenas a permissão para realocá-las, de forma
eficiente e emergencial, em atendimento ao setor que mais reclama atenção no
momento, o da saúde.
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de oferecer manifestação no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em apreço (fl. 92).
RELATADO, VOTO.
De início, indefiro o pedido de gratuidade, mas defiro o diferimento das
custas.
No quadro mundial da pandemia do COVID-19, o Chefe do Executivo
Nacional, Presidente da República, está tomando as iniciativas constitucionais para
o enfrentamento da emergência da saúde pública, aprovando a Lei 13979/2020 e
seu regulamento Decreto 10282/2020, implantando excepcional e transitórias
medidas de isolamento e quarentena de pessoas, restrição de atividades não
essenciais, limitações emergenciais de direitos e garantias individuais, inclusive da
liberdade de comércio e de exercício de trabalho, profissão, entendendo que o
momento é de prevalência do bem maior constitucional que é a vida e a saúde das
pessoas, como se infere da ordem constitucional e do “caput” do art. 5o da
Constituição da República.
A despeito dos 5.570 municípios brasileiros e mais o DF, além dos 26
Estados, estabelecerem decretos disciplinadores de medidas que entendem cabíveis
para o enfretamento da pandemia, sendo certo que alguns estão buscando o
protagonismo político eleitoreiro e supostamente violando direitos e garantias
fundamentais, a Carta Constitucional reserva à União “planejar e promover a defesa
permanente contra as calamidades públicas” (art. 21, XVIII da CF) bem como
legislar sobre o direito civil, do trabalho, trânsito e transporte, defesa civil e
mobilização nacional, sem embargo de fixar a solidariedade executiva no zelo e
proteção da saúde.
Nesse contexto, o STF em 15.04.2020, apreciando pedido de liminar na ADI
6341, decidiu pela aparente constitucionalidade da inédita Medida Provisória
926/2020, do Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, destinada à
implementação de medidas corajosas, algumas amargas, mas necessárias, de
enfrentamento da emergência de saúde pública (restrição de entrada e saída no
País; locomoção interestadual e intermunicipal; dispensa de licitação para atender
situação de emergência), ressalvando atribuições dos governos locais (Estados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Municípios):
Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a medida
cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurélio (Relator),
acrescida de interpretação conforme à Constituição ao § 9o
do art. 3o da Lei no 13.979, a fim de explicitar que,
preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos
termos do inciso I do art. 198 da Constituição, o Presidente
da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os
serviços públicos e atividades essenciais, vencidos,
neste ponto, o Ministro Relator e o Ministro Dias Toffoli
(Presidente), e, em parte, quanto à interpretação conforme à
letra b do inciso VI do art. 3o, os Ministros Alexandre de
Moraes e Luiz Fux. Redigirá o acórdão o Ministro Edson
Fachin. Falaram: pelo requerente, o Dr. Lucas de Castro
Rivas;
pelo
amicus
curiae
Federação
Brasileira
de
Telecomunicações - FEBRATEL, o Dr. Felipe Monnerat Solon
de Pontes Rodrigues; pelo interessado, o Ministro André Luiz
de Almeida Mendonça, Advogado-Geral da União; e, pela
Procuradoria-Geral da República, o Dr. André Luiz de Almeida
Mendonça, Advogado-Geral da União; e, pela Procuradoria-
Geral da República, o Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras,
Procurador-Geral da República. Afirmou suspeição o Ministro
Roberto Barroso. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso
de Mello. Plenário, 15.04.2020. grifo nosso
A ressalva do STF (“preservada cada esfera de governo”) não deixa de ter
uma certa inflexão genérica de aparente constitucionalidade dos decretos estaduais
e 64.864, de 16/03/2020 e 64.881 de 22.03.2019.
Pois bem.
O Decreto no 64.881, de 22 de março DE 2020 decretou quarentena no
Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do COVID-19, consistente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restrição de atividades de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação
do coronavírus (art. 1o)
E conquanto a Deliberação 2, de 23-3-2020, do Comitê Administrativo
Extraordinário Covid-19, de que trata o art. 3° do Decreto 64.864/2020, esclareça
que estabelecimentos industriais não estão abrangidos pela medida de quarentena,
inegável a redução da atividade econômica da empresa requerente e do
consequente comprometimento das receitas e da disponibilidade financeira de
honrar tributos correntes, sem prejuízo da manutenção das atividades empresarias
e dos empregos, em razão do excepcional atual momento imprevisível de
contração da renda e da atividade econômica global.
Ademais, com a restrição imposta pela própria quarentena optada pelo
Estado, além de não possibilitar a empresa exercer normalmente suas atividades,
acarreta redução do consumo das famílias e dos indivíduos dado o confinamento a
que estes estarão submetidos, o que, consequentemente impacta em seu capital de
giro, resultando em dificuldade financeira de liquidez.
Quanto ao aspecto de prejuízo econômico, vale a pena colacionar a sempre
perpicaz análise trazida pelo economista Celso Ming, no jornal O Estado de São
Paulo
(https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,um-microbio-e-a-luta-dos-
gigantes,70003272433. Acesso em 16.04.2020):
“Um micróbio e a luta dos gigantes”
Esses tempos de coronavírus lembram aquela velha história
infantil que fala de uma luta feroz entre dois gigantes. Um
depois do outro recorria a truques que o tornava mais terrível
do que o adversário. Já se tinham virado monstros
impressionantes, quando um deles usou seus poderes para
se transformar em micróbio, invisível aos olhos do outro. Foi
assim, como o mais insignificante dos seres, que obteve
vitória no combate.
Analistas internacionais sugerem que o atual equilíbrio entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grandes
potências
sofrerá
transformações
como
consequência da ação do flagelo. Na sua edição desta quarta-
feira, o Financial Times, de Londres, sugere que o
alastramento do coronavírus e a maneira como os grandes
países estão lidando com a crise estão ameaçando a atual
supremacia dos Estados Unidos. A China, onde tudo
começou, tem tudo para sair do desastre em situação melhor
do que a dos concorrentes diretos.
O relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre
o impacto da crise na economia mundial, divulgado nesta
terça-feira, não poderia ter sido mais lúgubre. Seu
diagnóstico é o de que este é o maior episódio de
contração da renda e da atividade econômica global
desde a Grande Depressão, dos anos 1930. Para os
economistas do FMI, normalmente tão cautelosos, neste ano,
a economia mundial ficará 3,0% mais pobre e os Estados
Unidos encolherão 5,9%, mas a China crescerá 1,2% em
2020 e 9,2% em 2021.
Enquanto isso, o Brasil perderá 5,3% de renda em 2020.
Nenhum analista em atuação no País previu tal
desabamento por aqui. Os cem consultores do Boletim
Focus, do Banco Central, haviam sugerido na semana
passada queda do PIB, em 2020, de 1,96%. Poderá não ser
isso tudo e a recuperação pode ser mais rápida do que
apenas os 2,70% em 2021 previstos no Focus. Mas também
pode ser pior, infelizmente. Nada é tão ruim que não possa
piorar, diz provérbio universal.
E se acontecer o contrário? Parece improvável. O contra-
ataque à pandemia vem sendo realizado no Brasil com
impressionante desorganização, que extrapola a falta de
liderança e o racha na principal política pública conduzida
pelo
governo.
Até
mesmo
as
estatísticas
envolvem
incertezas, pela falta de testes que assegurem o número
correto de letalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na área da economia, é prematura no País qualquer
avaliação sobre aumento do rombo das contas públicas,
desemprego, quebra de empresas, inadimplência. O que se
pode dizer é que os setores de serviços e a indústria
serão as principais vítimas. Apesar das perdas em alguns
segmentos (cana-de-açúcar e produção de flores), será a
agricultura o setor que melhor se sairá desse tsunami,
porque continuará tendo amplo mercado consumidor para
seus produtos, tanto aqui como no exterior, e ainda pode se
beneficiar com a desvalorização do real, que aumentará o
faturamento com exportações.
Até mesmo o início da recuperação terá de ser administrado.
Será um erro enorme se o retorno do isolamento ocorrer
antes que a pandemia dê sinais claros de reversão. Não há
conhecimento suficiente do vírus para ignorar a possibilidade
de seu retorno em ondas, como aconteceu no passado em
outras pestilências, e com tantas derrotas de gigantes.”
Importante acrescentar que na AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA - ACO 3363,
PROCESSO ELETRÔNICO PÚBLICO, NÚMERO ÚNICO: 0088641-74.2020.1.00.0000,
que foi ajuizada pelo Estado de São Paulo em face da União no mesmo dia
22.03.2020 (mesmo dia do Decreto do Governador João Agripino 64.881, publicado
no DOE de 23.03.2020), foi dada liminar pelo STF (Rel. Min. Alexandre de Moraes),
no sentido de suspender por 180 dias o pagamento da dívida de SP com a
União, para que esses recursos sejam aplicados integralmente nas ações de
combate à pandemia do COVID-19.
Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu também por
180 dias o pagamento das parcelas da dívida com a União de mais dois estados -
Maranhão (MA) e Paraná (PR). Segundo as medidas liminares deferidas nas Ações
Cíveis Originárias (ACO) 3366 (MA) e 3367 (PR), esses valores devem ser aplicados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exclusivamente em ações de prevenção, contenção, combate e mitigação à
pandemia causada pelo novo coronavírus. O ministro já havia deferido medida
semelhante em relação à Bahia e a São Paulo.
De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, a alegação do Estado de que
está impossibilitado de cumprir a obrigação com a União em virtude do atual
momento “extraordinário e imprevisível” relacionado à pandemia da
Covid-19 é absolutamente plausível.
Essas mesmas razões justificam a concessão da liminar pleiteada, de
prorrogação dos vencimentos de tributos estaduais, especialmente o ICMS,
por 180 (cento e oitenta) dias, de forma a conceder o mesmo tratamento
ao contribuinte, sob pena de ocorrer tratamento diferenciado, aplicando-se
a regra de hermenêutica ubi eadem ratio ibi idem jus, ou seja, onde houver
a mesma razão há de ser aplicado o mesmo direito.
É a lógica básica aristotélica.
O pedido do impetrante, ora recorrente, adequa-se à ciência, em especial, à
terceira Lei de Newton, a saber, a toda ação se opõe uma reação. Assim,
implementado pelo Estado de São Paulo medidas restritivas ao comércio e à
circulação de pessoas, impedindo o livre exercício da atividade comercial e
industrial, profissional, evidentemente que se responsabiliza pelos danos
decorrentes da sua determinação, ainda que estribada em recomendação da
Organização Mundial da Saúde, nos termo do art. 37, §6o da Constituição Federal.
Nesse mesmo sentido é que deve ser compreendida a norma do artigo 486
da CLT, que dispõe sobre a responsabilidade do Poder Público pelos seus atos que
paralisem ou afetem a atividade empresarial:
Art. 486 - No caso de paralisação temporária ou definitiva do
trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou
federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a
continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização,
que ficará a cargo do governo responsável. (Redação dada pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 1.530, de 26.12.1951)
O Estado existe em função das pessoas e não o contrário. Se não se admitir
à empresa e ao cidadão, sob o jugo do Estado, que lhe priva de renda e de sua
atividade, o mesmo tratamento que o próprio Estado postulou e obteve (adiamento
do cumprimento das suas dívidas), seria admitir que o Estado fez apenas um
“pacote de maldades”, assumindo um papel de exercício absolutista e irresponsável
de poder.
Não como se negar um benefício a recorrente da mesma natureza daquele
que o próprio agravado correu para obter junto ao STF, logo no início da quarentena
que decretou. Tal benefício permitirá à empresa adiar ou minorar demissões e
manter o emprego de seus funcionários, evitando sua falência e, talvez, de lançar
mão da Lei de Recuperação Judicial (Lei 11.101/2005), cumprindo sua função social
e, superada a crise, voltar a produzir riqueza e pagar os seus impostos.
Nesse mesmo sentido, merece menção a eloquência e jurídicas razões da
excelente decisão liminar concedida em MANDADO DE SEGURANÇA de objeto
análogo de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma de
prorrogação dos vencimentos de tributos, proferida pela 2a VARA FEDERAL DE
BARUERI (MANDADO DE SEGURANÇA No 5001503-46.2020.4.03.6144 /2a Vara
Federal de Barueri). Confira-se, a propósito, o teor da decisão, destacando-se nela
fragmentos da fundamentação utilizada, os quais ficam adotados como razão de
decidir:
[...]
O adiamento do prazo para recolhimento de tributos vem
sendo aplicado por alguns dos países economicamente
afetados pela pandemia de COVID-19, como Alemanha,
Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Suécia e Suíça,
mostrando-se
como
mecanismo
para
amenizar
temporariamente a crise vivenciada mais severamente
por alguns setores, sendo, entretanto, considerada uma
medida imediatista. Na mesma linha, no Brasil, encontra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em trâmite o Projeto de Lei n. 829/2020, que visa a
suspensão dos prazos para pagamentos dos tributos federais
que
especifica,
durante
a
pandemia
do
Coronavírus
(COVID-19). O projeto assim prevê em seu art. 1o:
Art. 1o. Ficam suspensos os prazos de pagamentos listados a
seguir até oencerramento da pandemia de Coronavírus
(COVID-19) no território nacional,conforme reconhecido pelo
Ministério da Saúde:
I o art. 10 da Lei n. 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
relativamente à Contribuição para o PIS/PASEP, no regime de
não-cumulatividade;
II o art. 11 da Lei n. 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
relativamente à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade
Social

COFINS,
no
regime
denão-
cumulatividade;
III o art. 18 da Medida Provisória n. 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, relativamente à Contribuição para o
PIS/PASEP e à COFINS, nos regimes decumulatividade;
IV o inciso I do art. 52 da Lei n. 8.383, de 30 de dezembro
de
1991,
relativamente
ao
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados IPI;
V o art. 30, incisos I e III, o art. 31 da Lei n. 8.212, de 24
de julho de 1991, e o art.4o da Lei n. 10.666, de 8 de maio
de 2003, relativamente às contribuições a cargo da empresa
provenientes do faturamento, do lucro e da folha de salários
e demais rendimentos do trabalho, destinadas à Seguridade
Social.
Parágrafo único. Finda a suspensão, os tributos referidos
neste artigo decorrentes dos fatos geradores ocorridos
durante o período de suspensão, deverão ser pagos até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vigésimo quinto dia do mês subsequente ao do dia de
encerramento de que trata o caput.
Referido projeto de lei, em sua exposição de motivos,
defende que se fazem “necessárias medidas de urgência
para socorrer as empresas brasileiras, que passarão a
ter crise financeira de liquidez, com consequente
impacto nos seus capitais de giro, tendo em vista a
redução do consumo das famílias e dos indivíduos dado
o confinamento a que estes estarão submetidos”.
Justifica que “irá contribuir para manutenção do capital de
giro das empresas brasileiras, permitindo a permanência do
atual nível de atividade e de investimentos privados e a
preservação de empregos e geração de renda”. Por fim,
refere que a proposta legislativa não gera impacto
orçamentário e financeiro, por não importar em renúncia
fiscal, mas apenas postergação de tributos. Isso demonstra
que o Poder Legislativo reconhece os riscos à economia e à
manutenção da renda da população, mobilizando-se para
amenizar a iminente crise do setor produtivo.
Na esfera do Estado de São Paulo, foi editado o Decreto n.
64.881, de 22.03.2020, publicado no DOE de 23.03.2020,
que decretou quarentena no contexto da pandemia de
COVID-19, no interstício de 24 de março a 07 de abril de
2020. No seu art. 2o, inciso I, suspendeu o atendimento
presencial ao público em estabelecimentos comerciais e
prestadores de serviços, especialmente em casas noturnas,
shopping centers, galerias e estabelecimentos congêneres,
academias e centros de ginástica, ressalvadas as atividades
internas; e, no inciso II, o consumo local em bares,
restaurantes, padarias e supermercados, sem prejuízo dos
serviços de entrega (delivery) e . drive thru.
Impende
observar
que,
ante
a
necessidade
de
confinamento, há paralisação dos negócios, situação na
qual as empresas necessitam dos recursos de caixa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para o seu custeio, pagamento de empregados e de
tributos. A dilação do prazo para recolhimento dos
tributos gera fluxo de caixa, evitando consequências
desastrosas para alguns setores da economia, notadamente
os mais impactados pela situação extraordinária gerada pela
pandemia. No plano infralegal, nada despiciendo ressaltar
que ainda está em vigor a Portaria do Ministério da Fazenda
n. 12, de 20.01.2012, que prorroga o pagamento de tributos
federais, inclusive quando objeto de parcelamento, no caso
de reconhecido estado de calamidade pública.
[...]
Verifico que o ato normativo acima não se limita a uma
situação fática específica e isolada no tempo e espaço, tida
como estado de calamidade pública, mas, sim, é aplicável
genericamente a toda situação excepcional reconhecida
como calamidade pública, tal qual a experimentada
pelo Estado de São Paulo, nos termos do Decreto Estadual.
Vale dizer que o único requisito para a prorrogação do
pagamento consiste na decretação de calamidade
pública pelos Estados da Federação.
Não se pode olvidar que a Portaria n. 12 de 2012 é tida como
norma complementar da legislação tributária, nos moldes do
art. 100, I, do Código Tributário Nacional, sendo que a sua
observação, por parte docontribuinte, elide a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do
valormonetário da base de cálculo do tributo, consoante
expressamente previsto no parágrafo único do artigo retro.
Assim, não pode ser o contribuinte prejudicado pela
falta da regulamentação determinada pelo art. 3o da
referida portaria, o que já perdura por mais de 08
(oito) anos, violando o princípio da razoabilidade, bem
como diante da situação excepcional experimentada
pelo país em decorrência da pandemia.
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em termos de jurisprudência, reconhecendo a situação
de emergência causada pela pandemia de Coronavírus
(COVID-19), o Supremo Tribunal Federal, na ação cível
ordinária (ACO) de autos n. 3.363, concedeu medida
cautelar ao Estado de São Paulo, para determinar a
suspensão,
por
180
(cento e oitenta) dias, do pagamento das parcelas relativas ao contrato de
consolidação, assunção e refinanciamento da dívida pública
firmado entre o requerente e a União, de modo que, integral
e obrigatoriamente, aplique os valores respectivos na
Secretaria de Saúde para o custeio das ações de prevenção,
contenção, combate e mitigação à pandemia de coronavírus
(COVID-19), obstando a União de proceder as medidas
decorrentes
do
descumprimento
do
referido
contrato,
enquanto vigente a tutela de urgência.
No mesmo sentido foi prolatada decisão na ACO de autos n.
3.365, promovida pelo Estado da Bahia em faceda União.
No caso específico dos autos, a parte impetrante comprova
que conta com 1.126 empregados, conforme cadastro geral
de empregados e desempregados (CAGED) de ID 30051808.
Necessário pontuar que manutenção de empregos e
salários consiste em elemento de sustentação da
economia,
por
preservar
o
poderde
compra
do
trabalhador, não se podendo descurar que o quadro da
impetrante é composto, em sua maioria, por profissionais de
baixa renda, nas atividades de limpeza, portaria, copa,
jardinagem e recepção, comoreferido na peça exordial.
[...]
Diante do fato de que a ocorrência de pandemia consiste em
força maior, entendo que a parte impetrante, diante de
situação excepcional, está abrigada pelo art. 393, do Código
Civil, que assim dispõe:
Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de caso fortuito ou forçamaior, se expressamente não se
houver por eles responsabilizado.
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se
no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar
ou impedir.
É o caso da empresa impetrante, que não deu causa, nem
exerce qualquer atividade correlata ao fato geradorda
pandemia.
O caso fortuito ou de força maior também afasta a incidência
do devedor em mora, nos termos art. 396 doCódigo Civil.
Vejamos:
Art. 396. Não havendo fato ou omissão imputável ao
devedor, não incorre este em mora.
Assim, em análise não exauriente, resta demonstrado o
fundamento relevante da alegação (fumus boni juris), que
autoriza a dilação do pagamento dos tributos devidos
pela parte impetrante em razão do estado decalamidade pública reconhecido em razão da
pandemia pelo novo coronavírus (COVID-19).
Perfaz-se o risco de ineficácia da medida (periculum in mora),
caso a parte impetrante tenha de aguardar o trânsito em
julgado de eventual decisão de mérito em seu favor neste
feito ou a atuação do legislador ou da administração
tributária.
A
obrigação
imediata
de
efetuar
os
pagamentos de exações, em situação de emergência e
de reconhecida calamidade pública por pandemia,
associada ao necessário isolamento por imposição de
saúde pública, impacta as receitas da contribuinte,
comprometendo
os
contratos
de
trabalho
e
a
manutenção do pagamento dos salários de seus
empregados, bem como dos seus fornecedores de
pequeno porte. Ademais, o inadimplemento dos tributos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcelamentos sujeita a pessoa jurídica impetrante às
restrições e ônus da legislação tributária, os quais podem
causar severos prejuízos ao exercício de sua atividade,
podendo
implicar
na
não-conservação
da
viabilidade
econômica da empresa. Por outro lado, inexiste o periculum
in mora inverso, uma vez que a dilação dos pagamentos, no
caso dos autos, não é hábil a gerar prejuízos intoleráveis e
irrecuperáveis ao ente tributante, que poderá recuperar o seu
crédito oportunamente.
A imprevisibilidade do período de manutenção das restrições
sanitárias então vigentes, agravada pela falta de consenso
político que atualmente permeia a questão, justifica, por
precaução, a fixação de prazo razoável dedilação dos
pagamentos das exações e a possibilidade de oportuna
prorrogação, caso perdurem as razões ventiladas nestes
autos.
Pelo exposto, em cognição sumária da lide, na forma do art.
151, IV, c/c seu parágrafo único, do Código Tributário
Nacional, para declarar suspensa a exigibilidade DEFIRO EM
PARTE A MEDIDA LIMINAR e autorizar a dilação do
recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de
pagamentos da parteimpetrante (INSS, RAT, SESC, SENAC,
SENAI, SESI, SEBRAE, Salário-Educação e INCRA) e das
prestações dos parcelamentos de tributos federais, com
vencimento a contar do mês de março/2020, inclusive,
postergando o seu recolhimento para o último dia útil do 3o
(terceiro) mês subsequente, sem a incidência de mora,
prorrogável a critério deste Juízo, enquanto perdurar a
situação excepcional reconhecidanesta decisão e desde que
mantido o quadro de funcionários da pessoa jurídica
impetrante, ressalvadas eventuais demissões por justa
causa.
Imponho à autoridade impetrada a abstenção da prática de
atos tendentes à cobrança das contribuições eparcelas acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referidas, sob consequência de multa diária, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis.
Fica assegurada a possibilidade de expedição de Certidão de
Regularidade Fiscal ou Certidão Positiva comEfeitos de
Negativa, na forma do art. 206, do Código Tributário
Nacional, no tocante às contribuiçõesreferidas nestes autos,
enquanto suspensa a exigibilidade do respectivo crédito
tributário.
Ademais, em 06.05.2020, o Congresso Nacional institui o chamado
Orçamento de Guerra (EC 106/2020), alterando todo o quadro jurídico
constitucional para facilitar os gastos do governo federal no combate à pandemia do
coronavírus, que passou a ficar separada do orçamento geral da União, permitindo
também a compra de títulos de empresas privadas no mercado, para garantir a
liquidez ao mercado de capitais. Isso reflete que a necessidade premente é salvar a
economia, empregos, a confiança na solidez das instituições financeiras.
Afora isso, o Estado de São Paulo postula junto à União sua parcela na ajuda
de 125 Bilhões aos Estados e Municípios, que foi aprovada pelo Senado Federal em
06.05.2020.
Daí, que as únicas duas medidas tomada pelo Governo do Estado no seu
Decreto de calamidade pública (Decreto 64.879, de 20.03.2020), a saber, de
suspender por 90 dias o protesto de CDA e isenção de pagamento de contas de
água e esgoto de usuários residenciais de baixa renda, não são suficientes para dar
o suporte necessário para o esforço geral e mundial de resguardar a
empregabilidade e a economia.
Por fim, a questão posta nos autos não se insere nas causas em que é
vedada a concessão de liminar, conforme dispõe o art. 7o, §2o da Lei 12.016/09,
pois não se trata de compensação de créditos tributários.
In casu, trata-se de pedido de diferimento de impostos e, considerando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o que se requer é a postergação de tributos, e não a renúncia fiscal, ausente o
perigo de irreversibilidade da medida com a antecipação da tutela.
Por derradeiro, a corroborar e reforçar os argumentos no sentido da
possibilidade da concessão aos contribuintes do diferimento de pagamentos aos
Estados e Municípios, considerando as dificuldades empresariais diante da pandemia
e de perda de faturamento por imposição do próprio Poder Público, cumpre registrar
que a Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, estabeleceu o Programa
Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), com a
suspensão das dívidas dos Estados e Municípios com a União e suspensas as
execuções de dívidas, além de remessa de recursos:
Art. 1o Fica instituído, nos termos do art. 65 da Lei Complementar
no 101, de 4 de maio de 2000, exclusivamente para o exercício
financeiro de 2020, o Programa Federativo de Enfrentamento ao
Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).
§ 1o O Programa de que trata o caput composto pelas seguintes
iniciativas:
I - suspensão dos pagamentos das dívidas contratadas entre:
a) de um lado, a União, e, de outro, os Estados e o Distrito Federal,
com amparo na Lei no 9.496, de 11 de setembro de 1997, e na
Medida Provisória no 2.192-70, de 24 de agosto de 2001;
b) de um lado, a União, e, de outro, os Municípios, com base na
Medida Provisória no 2.185-35, de 24 de agosto de 2001, e na Lei
no 13.485, de 2 de outubro de 2017;
[...]
III - entrega de recursos da União, na forma de auxílio financeiro,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de
2020, e em ações de enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2
(Covid-19).
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 2o As medidas previstas no inciso I do § 1o são de emprego
imediato, ficando a União autorizada a aplicá-las aos respectivos
contratos de refinanciamento, ainda que previamente à celebração
de termos aditivos ou outros instrumentos semelhantes.
[...]
Art. 2o De 1o de março a 31 de dezembro de 2020, a União ficará
impedida de executar as garantias das dívidas decorrentes dos
contratos de refinanciamento de dívidas celebrados com os Estados
e com o Distrito Federal com base na Lei no 9.496, de 11 de
setembro de 1997, e dos contratos de abertura de crédito firmados
com os Estados ao amparo da Medida Provisória no 2.192-70, de 24
de agosto de 2001, as garantias das dívidas decorrentes dos
contratos de refinanciamento celebrados com os Municípios com
base na Medida Provisória no 2.185-35, de 24 de agosto de 2001, e
o parcelamento dos débitos previdenciários de que trata a Lei no
13.485, de 2 de outubro de 2017.
[...]
§ 2o Enquanto perdurar a suspensão de pagamento referida no §
1o deste artigo, fica afastado o registro do nome do Estado, do
Distrito Federal e do Município em cadastros restritivos em
decorrência, exclusivamente, dessa suspensão.
A novel Lei Complementar demonstra que o Poder Legislativo reconhece os
riscos à economia e a necessidade de adiamento do cumprimento das dívidas dos
Estados, para canalização de recursos imediatos ao enfrentamento da calamidade
pública, de forma que não há como se negar o mesmo benefício e tratamento que o
Estado obteve reconhecido, como forma de contribuir para manutenção do capital
de giro das empresas brasileiras, permitindo a permanência do atual nível de
atividade e de investimentos privados e a preservação de empregos e geração de
renda. A propósito, o Congresso Nacional, depois de recentemente sacrificar os
servidores públicos com a Reforma da Previdência, aprovada em meio a risadas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
palmas dos Congressistas ao adotar a amarga providência sob o pretexto
reequilíbrio das contas, novamente leva ao sacrifício os mesmos servidores, já com
salários defasados, incluindo nesse LC 173/2020 vedação por dois anos de
quaisquer reajustes ou recomposições salariais, embora sejam aqueles os
convocados para, gratuitamente, participarem das eleições desses mesmos
congressistas.
E quanto ao impacto da crise provocada pela pandemia de covid-19 na
atividade econômica, o “Banco Mundial prevê queda de 8% do PIB em 2020
no Brasil, a maior em 120 anos”, conforme reportagem do jornal O Estado de
São Paulo (https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,banco-mundial-preve-
queda-de-8-do-pib-em-2020-no-brasil-a-maior-em-120-anos,70003328255. Acesso
em 15.06.2020):
A pandemia do novo coronavírus levará a atividade econômica no
Brasil a encolher 8% em 2020, prevê o Banco Mundial em novo
relatório divulgado nesta segunda-feira, 8. Uma queda dessa
magnitude seria a maior em 120 anos, período para o qual o
instituto oficial de estatísticas, o IBGE, tem dados sobre a evolução
do Produto Interno Bruto (PIB) do País.
O tombo da economia brasileira é apenas uma das inúmeras faces
da “recessão severa” que o Banco Mundial antevê no cenário global
por causa da covid-19. A necessidade de isolamento social obrigou
diversos países a impor medidas de fechamento temporário de
escolas, parques e estabelecimentos comerciais, com reflexos sobre
a produção, a renda e o emprego.
Nas projeções do Banco Mundial, o “choque rápido e maciço” da
pandemia e as medidas de bloqueio total para contê-la levarão a
economia global a encolher 5,2% neste ano.
“Isso representaria a recessão mais profunda desde a Segunda
Guerra Mundial, com a maior proporção de economias desde 1870
a experimentar declínio do produto per capita”, afirma a instituição
na publicação Global Economic Prospects, sobre perspectivas
econômicas globais. Segundo o relatório, mais de 90% de 183

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
economias devem experimentar uma retração devido à covid-19,
uma proporção maior até do que na grande depressão da década
de 1930 (quando ficou em 85%).
A expectativa de queda para a renda per capita é de 3,6%, o que
levará milhões de pessoas à situação de pobreza extrema neste
ano, prevê o Banco Mundial.
No diagnóstico dos economistas da instituição, o golpe afeta mais
os países onde a pandemia foi mais grave e onde há forte
dependência do comércio global, do turismo, da exportação de
produtos primários e do financiamento externo. Embora a
magnitude dos distúrbios varie de uma região para outra, as
economias emergentes apresentam vulnerabilidades que são
intensificadas por choques externos. Maior informalidade no
mercado de trabalho é uma delas.
“Além disso, interrupções no sistema escolar e no acesso à atenção
de saúde primária provavelmente terão impactos duradouros no
desenvolvimento do capital humano”, diz o Banco Mundial.
“Trata-se de uma perspectiva profundamente desanimadora, com a
probabilidade de a crise causar cicatrizes duradouras e impor
grandes desafios globais”, disse a vice-presidente de Crescimento
Equitativo, Finanças e Instituições do Grupo Banco Mundial, Ceyla
Pazarbasioglu. “Nossa primeira ordem do dia é fazer face à
emergência global de saúde e econômica. Além disso, a
comunidade global deve unir-se para encontrar maneiras de
reconstruir a recuperação mais robusta possível para evitar
que mais pessoas caiam na pobreza e no desemprego.”
Para 2021, o Banco Mundial fixou algumas projeções de referência,
que pressupõem que a pandemia se atenue o suficiente para
permitir a suspensão das medidas de mitigação do contágio pela
doença até meados do ano nas economias avançadas e um pouco
mais tarde nos emergentes, que os efeitos secundários globais
adversos atenuem no segundo semestre deste ano e que os
deslocamentos dos mercados financeiros não sejam duradouros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse cenário, o crescimento global deve ser de 4,2% em 2021,
mas menos intenso no Brasil, com alta de 2,2%.
“No entanto, as perspectivas são extremamente incertas, com o
predomínio de riscos no sentido descendente, incluindo a
possibilidade de uma pandemia mais prolongada, instabilidade
financeira e retração do comércio global e cadeias de suprimento”,
reconhece o Banco Mundial. Segundo a instituição, um cenário mais
negativo poderia acarretar uma redução da economia global em até
8% neste ano, seguida de uma recuperação lenta em 2021 de
apenas 1%.
O relatório defende ainda que economias emergentes e em
desenvolvimento com espaço fiscal disponível e condições de
financiamento
economicamente
acessíveis
deveriam
avaliar
“estímulos adicionais”, se persistirem os efeitos da pandemia.
“Isto deveria ser acompanhado de medidas para ajudar a
restaurar a sustentabilidade fiscal de médio prazo, incluindo
medidas que fortaleçam os quadros fiscais, aumentem a
mobilização de receita interna e eficiência das despesas, e
elevem a transparência fiscal e da dívida. A transparência
quanto a todos os compromissos financeiros, investimentos
e instrumentos como a dívida pública é um passo essencial
para criar um clima de investimento atraente e poderia ter
progresso substancial este ano”, diz o documento.
Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso, mantida a
liminar anteriormente deferida.
Leonel Costa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS OTAVIO BANDEIRA LINS
1220E05B
10
32
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
123A616C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2118370-06.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.